Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Processo : 0702649-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 32281388), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu penhora de 10% da remuneração mensal da executada, aqui agravante, e considerou preclusas alegações quanto ao valor do débito apresentadas em impugnação. A agravante enumera ilegalidades no tocante à multa, cálculos realizados e direcionamento da execução somente à recorrente, quando há outro devedor na hipótese. Sustenta que “nenhum direito está precluso, porquanto houvera patente ilegalidade que se perpetua no tempo e busca enriquecer uma parte (Agravada) em detrimento e empobrecimento da outra (Agravante)”. Defende a impenhorabilidade dos vencimentos, por força do art. 833, IV, do CPC, e do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Destaca possuir inúmeras enfermidades e despender grande parte de seu salário com remédios e tratamentos médicos. Anota que a jurisprudência do STJ mencionada na decisão não se aplica ao caso, porquanto a dívida não possui natureza alimentar. Pede a concessão da tutela de urgência para suspender a penhora do salário da agravante em percentual de 10%. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário à concessão liminar do pedido e, ainda, o imediato deferimento poderia ser irreversível (art. 300, §3o, do CPC). Inexiste controvérsia acerca da natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ao passo que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Daí, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Entretanto, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso, a renda líquida mensal da agravante é de R$ 14.010,30, conforme contracheques anexados (id. 104559796, 104559802 e 104559803 na origem). Malgrado os documentos acostados à impugnação demonstrem que a agravante possui problemas de saúde, não olvido que a parte possui convênio médico e despesas básicas em torno de R$ 5.600,00 (id. 107174510 – p. 1 na origem). Nesse quadro, descontadas todas as despesas fixas, ainda sobram mais de R$ 8.000,00 para sua subsistência, o que, a toda evidência, representa uma quantia muito superior à renda média do brasileiro. Portanto, prima facie, cabível a penhora no percentual de 10% da remuneração líquida mensal da agravante, frise-se, à míngua de evidências de que a constrição nesse patamar afronte a dignidade da devedora e de sua família. Sobre a matéria, confira-se o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. O ônus da prova acerca da alegada impenhorabilidade da verba constrita é do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378080, AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Grifado) Quanto à insurgência atinente à multa aplicada e aos cálculos realizados, também não vislumbro probabilidade do direito. Isso porque constituem matérias preclusas, sobre as quais já houve decisão do tribunal (id. 29663704 – p. 54/55, 65314786 – p. 2, 11/12, 55 na origem). Assim, com as ressalvas da lei, aqui inaplicáveis, o juiz não pode decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator